Tribunal: TCU
Processo: 027.790/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9943/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro em favor de Nikita Verner, com vigência a partir de 15/2/2019. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip propôs considerar o ato prejudicado por perda de objeto, haja vista o falecimento do interessado em 31/8/2019; considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU acompanhou a proposta da unidade técnica; considerando que esse desfecho encontra-se de acordo com as disposições do Regimento Interno do TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros da concessão em tela antes de sua apreciação por esta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Nikita Verner. 1. Processo TC- Processo 027.790/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Nikita Verner (CPF XXX.358.157-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.